Tribunal: TJMT
Processo: 0001902-64.2014.8.11.0050
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001902-64.2014.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO CORREIA DOS ANJOS - CPF: 093.566.864-08 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: PEDRO CORREIA DOS ANJOS

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – I
RREGULARIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA FEDERAL DO INSS – RECURSO CONHECIDO POR ESTAR TEMPESTIVO
-
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA E PARCIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NOS TERMOS DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

- A ausência de remessa dos autos à Procuradoria Federal do INSS para ciência do teor da referida decisão, inviabiliza o trânsito em julgado da sentença objurgada, em respeito aos princípios da transparência, publicidade, contraditório e ampla defesa.

- É devido ao segurado a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário se preencher os requisitos exigidos em lei (artigo 59 da Lei n. 8.213/1991).

- Os juros de mora e correção monetária devem incidir nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF.

- Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:

PEDRO CORREIA DOS ANJOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis que, na Ação de Auxílio-Doença Acidentária c/c Danos Morais n.
0001902-64.2014.8.11.0050
(
Código 68072)
, julgou parcialmente o procedente o pedido formulado por

PEDRO CORREIA DOS ANJOS
, no sentido de conceder o benefício de auxílio-doença, bem como o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, sem incidência sobre as parcelas vincendas, consoante disposição da Súmula n. 111 do STJ. Sendo que as parcelas vencidas deverão ser acrescidas de juros legais e correção monetária, consoante tabela adotada pela Justiça Federal.

No mais, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, e deferiu a tutela antecipada para o pagamento do referido benefício.

E, consignou que os juros de mora devem incidir a partir da citação válida (Súmula n. 204 do STJ), no percentual de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que incidirão 0,5% ao mês ou outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança, acrescidos de correção monetária de acordo com as Súmulas n. 43 e n. 148 do STJ.

Com o fim de modificar essa sentença, a Autarquia Federal opôs Embargos de Declaração que foram recebidos, mas no mérito lhe foi negado provimento, pois não foi constatado contradição, obscuridade e/ou omissão, ficando mantidos os fundamentos anteriormente firmados (id. 101256061).

Neste recurso, o apelante, em suas razões (id. 101255533), argui, preliminarmente, a ilegalidade da certificação do trânsito em julgado e a tempestividade do recurso interposto.

No mérito, aduz que o apelado não tem direito ao benefício concedido, posto que a doença é preexistente e a 1a contribuição no sistema previdenciário ocorreu na competência de 4/2013 quando já se encontrava incapacitado.

Afirma a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 a 4357, nos termos da decisão proferida pelo STF.

Requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

E, ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença objurgada, para julgar improcedente o pedido constante na exordial.

Contrarrazões (id. 101257950).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 106510973)

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO: PEDRO CORREIA DOS ANJOS

VOTO PRELIMININAR -
tempestividade do recurso interposto.

Egrégia Câmara:

Argui o apelante, em sede de preliminar, a ilegalidade da certificação do trânsito em julgado da sentença e a tempestividade do recurso.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que depois de ter sido proferida a r. sentença (id. 101256020), o apelante opôs Embargos de Declaração que não foram providos pela magistrada
a quo
, posto que não constatou qualquer contradição, obscuridade e/ou omissão na referida decisão terminativa (id. 101256061).

Dessa decisão, o escrivão certificou, em 11/3/2017, o trânsito em julgado, sem interposição de recurso (id. 101256064).

Posteriormente, o apelado, em 4/10/2018, protocolou petição, requerendo o cumprimento da r. sentença, com fulcro nos arts. 513, § 1o, 534 e 535, do CPC (id. 101256085).

Em apreciação a essa peça, a magistrada
a quo
determinou, em 18/10/2018, a retificação da autuação do feito, a fim de constar Cumprimento de Sentença, e a intimação da Fazenda Pública no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do CPC (id. 101256090).

Em 18/12/2018, o apelante interpôs o presente recurso (id. 101255533).

Impende considerar que a oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.026 do CPC, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes, ainda que tais embargos não sejam conhecidos.

Porém, a única exceção à deflagração de tal efeito seria se a oposição fosse intempestiva, que não foi o caso destes autos, uma vez que após proferir sentença, foi dado vista ao apelante que tomou ciência e comunicou a oposição dos embargos.

Então, resta observar se houve publicação e/ou vista dos autos acerca da decisão proferida nos embargos declaratórios.

In casu
, constata-se a ausência de remessa dos autos à Procuradoria Federal do INSS para ciência do teor da referida decisão, que inviabiliza o trânsito em julgado da sentença objurgada, em respeito aos princípios da transparência, publicidade, contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA SENTENÇA REFERENTE AO CORRÉU NÃO APELANTE – IRREGULARIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

- A ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública para ciência do teor da sentença inviabiliza o reconhecimento do trânsito em julgado relativamente ao réu assistido pela instituição
(TJMG, ED 10313170063439002, Relator Des, Furtado de Mendonça, publicado 30/11/2018)

EMENTA: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO NÃO RECEBIMENTO. EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. (TJSP, AI 2219703-11.2014.8.26.000, Relator: Des. Antonio Nascimento, publicação 12/02/2015)

Desse modo,
declaro
irregular a certificação de trânsito em julgado e
acolho
a preliminar suscitada, para
CONHECER
o recurso interposto por estar tempestivo, dando prosseguimento a apreciação do mérito, uma vez que foram apresentadas as contrarrazões.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PEDRO CORREIA DOS ANJOS
ajuizou, em 5/6/2014, a Ação de Auxílio-Doença Acidentário c/c Danos Morais n. 0001902-64.2014.8.11.0050 (Código 68072) contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS.

Consta nos autos que o autor, ora apelado, sofreu acidente de trabalho, em 13/11/2012, enquanto trabalhava no lavador de veículos e maquinários da empresa ALEXANDRE AUGUSTIN, quando um colega de serviço descarregou sobre ele uma esteira de espalhadora de adubo que se encontrava na concha de uma carregadeira para ser lavada, ocasionando a fratura do fêmur de sua perna esquerda, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2012.508.466-8/01 (id. 101246981 - Pág. 5 e 6).

Visando obter o benefício previdenciário no INSS, requereu, em duas oportunidades, Pedido Administrativo que lhe foi negado. Uma, em razão de não ter se apresentado para a realização do exame médico no Município Rondonópolis, ressaltando que reside no município de Campo Novo do Parecis (id. 101246981 - Pág. 3), e outra, em razão de não restar comprovado a qualidade de segurado (id. 101246997 - Pág. 4).

Em decorrência dessas negativas, o apelado buscou a Justiça, que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para a concessão do benefício de auxílio-doença acidentário.

Inconformado, o Instituto Nacional de Seguro Social requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o não preenchimento do requisito acerca da incapacidade laboral não satisfeito para efeito de prosseguimento do benefício.

O cerne deste recurso reside em verificar se a incapacidade do apelado ao trabalho se refere a doença preexistente ou não, uma vez que a 1a contribuição no sistema previdenciário ocorreu na competência de 4/2013 quando já se encontrava incapacitado e o art. 42, § 2o, da Lei n. 8.213/91, dispõe que a parte não tem direito ao benefício.

Sabe-se que para a concessão do benefício auxílio-doença, cumpre analisar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 59 da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência (contribuição ao INSS); c) incapacidade temporária para o exercício de sua profissão, com afastamento superior a 15 (quinze) dias consecutivos.

In casu
, a qualidade de segurado encontra-se demonstrada no Cadastro Nacional de Informações Sociais/Pessoa Física – comprovante de atualização do INSS e situação de vínculo (id. 101246981 - Pág. 10; id. 101246997 - Pág. 8 e id. 101246997 - Pág. 2 e 3), na CTPS (id. 101246981 - Pág. 8), no Registro do Empregado (id. 101246997 - Pág. 12), nas comunicações de decisão administrativas (id. 101246997 - Pág. 4 e id. 101254964 - Pág. 8) e no extrato previdenciário – Portal CNIS (id. 101256012 - Pág. 1 a 3)

Sobre a carência, não se aplica nas hipóteses de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, consoante artigo 26, incisos I e II, da Lei Federal n. 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis:

(...) Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente;
(Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;
(Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015)

Já a incapacidade temporária para o exercício do trabalho pode ser confirmada pelo laudo pericial judicial (id. 101256976 - Pág. 1 a 4), realizado em 27/9/2014, que apontou que as patologias presentes no apelado têm nexo causal com acidente de trabalho sofrido, que resultaram em sua incapacidade ser temporária e parcial,
in verbis
:

QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA

1)

Quanto tempo de afastamento de serviço é necessário em casos de fratura do fêmur, sabendo que o autor realiza serviços gerais, braçais, na empresa em que labora?

R: Cento e vinte dias, caso não ocorra complicações
.

2)

A fratura sofrida pelo autor resulta em diminuição da capacidade laboral ou sujeição do autor a dores?

R: A fratura em sim, não. Porém, a complexidade da fratura neste caso resultou em um quadro álgico crônico
.

3)

Se há perda da capacidade laboral, o Sr. Fixa em que percentual?

R: Sim. O percentual de incapacidade depende do tipo de atividade, se leve, não existe alteração de capacidade, se moderada a intensa, certamente há incapacidade moderada a grave, aproximadamente cinquenta a cem por cento.

4)

O autor queixa-se de dores, é aconselhável a realização de nova intervenção cirúrgica para diminuição ou eliminação das mesmas?

R: Não. O quadro de dor é uma sequela do conjunto trauma/fratura e correção cirúrgica. Um novo procedimento cirúrgico não garantirá correção desta sequela e poderá resultar em mais complicações
.

QUESITOS DA PROCURADORIA FEDERAL – INSS

1)

O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando (ainda que por aproximação)?

R: Sim. Desde 13/11/2012, data do acidente
.

2)

Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R: Traumatismo e fratura em FÊMUR ESQUERDO em decorrência de Acidente de Trabalho.

3)

(...)

4)

Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidades, patologia com o trabalho realizado pelo autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho, ou acidente de trabalho típico ou de trajeto: Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que pode evidenciar tal nexo?

R: Sim. Acidente de trabalho.

5)

(...)

6)

(...)

7)

Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução de sua capacidade funcional?

R: Em partes, pois o periciando não consegue realizar atividade que demandem esforços físicos moderados a intensos.

8)

A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Moderado a Intenso.

(...)

16) Caso haja incapacidade, qual a data do seu inicio (ainda que por aproximação)?

R: 13/11/2012.

17)
Fundamente a fixação da data do início da incapacidade
(exames, histórico da doença, características da doença etc.)

R: Data do acidente de trabalho
.

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) Senhor (a) perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entende é permanente ou temporária?

R. Temporária.

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) Senhor (a) perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entende é parcial ou total?

R: Parcial.

(...)

20) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: Sem elementos, porque dependerá do tratamento utilizado. Caso ocorra o tratamento adequado, um período de cento e vinte dias é suficiente para realização de reabilitação
.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho de atividade habitual o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa:

R: Sim.

(...)

24) A parte autora já passou alguma vez por processo de reabilitação junto ao
INSS
?

R: Não
.

No mais, não há falar-se em doença preexistente, tampouco na disposição do art. 42, § 2o, da Lei n. 8.213/91, pois o laudo é bem claro quanto à data de início da doença e não se trata da hipótese de aposentadoria por invalidez.

Assim, presentes os requisitos exigidos em lei, agiu com acerto a Magistrado
a quo
ao determinar a concessão do benefício de auxílio-doença ao apelado e não merece reparo a sentença neste ponto.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça assim julgou,
in verbis
:

PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Portanto,

sem razão o Apelante em refutar o benefício concedido.

Quanto ao argumento do apelante para a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 a 4357, nos termos da decisão proferida pelo STF, também não assiste razão.

Isso porque, no Recurso Extraordinário 870.947/SE-Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea para promover os fins a que se destina.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para prevalecer os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (redação dada pela Lei n. 11.960/09), em relação a correção monetária e juros das prestações vencidas e não pagas até a data base da conta de liquidação que servir como base para expedição do requisitório.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta egrégia Corte, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO - NÃO DEMONSTRADA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) cumprimento do período de carência e c) incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez).

Demonstrada a qualidade do segurado do Instituto Nacional de Seguridade Social, a concessão do benefício previdenciário é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0001179-37.2016.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO d
o Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, por estar tempestivo, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021